Tribunal: TJDFT
Processo: 0781921-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALIMENTANTE. LAR DE REFERÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – homologação judicial de acordo de divórcio, partilha, guarda e alimentos.
2. Decisão anterior – a sentença homologou o acordo celebrado entre as partes para decretar o divórcio do casal, estabelecer a guarda compartilhada da menor, adotando a residência materna como lar de referência, e fixar os alimentos em favor da filha nos termos pactuados entre os genitores.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de a genitora constar como alimentante mesmo sendo a sua residência o lar de referência da filha-alimentada, sobretudo para fins tributários.
III – Razões de decidir
4. Os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos, art. 1.703do CC/2002.
5. Inexiste óbice para que o genitor alimentante seja o mesmo cuja residência corresponde ao lar de referência do alimentado, embora não seja o habitual.
6. Em regra, no sistema tributário do imposto de renda, há impossibilidade de que os dois genitores figurem simultaneamente como alimentantes ou incluam a filha única como dependente nas duas declarações, o que deverá ser fiscalizado pela Receita Federal.
7. Na demanda, não há qualquer indício de que o acordo homologado afronta o melhor interesse da criança e sua proteção integral, arts. 227 da CF/1988 e 3o do ECA/1990.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. CC/2002, art. 1.703. CPC/2015, art. 506. ECA/1990, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 20170110199207APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/6/2018. TJDFT, Apelação Cível, 20140110369819APC, Relator(a): Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/3/2016.